Tribunal: TJPA
Processo: 0037277-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037277-05.2013.8.14.0301

APELANTE: FABIO LUIS FERREIRA MOURAO

APELADO: VALERIA DE OLIVEIRA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -MATÉRIA PACIFICADA E PREVISTA EM LEI –
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

VALÉRIA DE OLIVEIRA MENDES
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com fulcro nos arts. 1.022, II e 1.023, do CPC, alegando que na decisão embargada ocorreu vício de omissão.

Os embargos de declaração são recurso com previsão no artigo 535, do Código de Processo Civil:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Afirma a embargante que a decisão é omissa no sentido de não ter especificado a forma de atualização dos honorários advocatícios.

O embargado afirma que a parte adversa pretende, de fato, apenas rediscutir o mérito da decisão, não tendo apontado a existência de vício de contradição, omissão ou divergência, na decisão combatida.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Analisando o caso “
sub judice
” e o direito aplicável à espécie, entendo que o recurso deve ser acolhido, apenas para que não persista nenhuma dúvida quanto à devida atualização do valor dos honorários advocatícios arbitrados.

Sem dúvida, mister se faz a incidência de juros moratórios, como forma de desestimular o devedor a atrasar a realização do pagamento, e da correção monetária, com o fim de preservar o poder aquisitivo da quantia devida.

Desta forma, prestigia-se o bom pagador, que promove o adimplemento pontual de suas obrigações, e veda-se o enriquecimento indevido, daquele que protela o pagamento, em detrimento de seus credores.

Trata-se, portanto, de uma decorrência natural da condenação, que não precisaria vir expressamente apontada na decisão, visto que já há jurisprudência consolidada no STJ quanto à correção monetária, bem como os juros já estão previstos no art. 85, § 16 do CPC. Assim, qualquer imprecisão poderia ser tranquilamente dirimida em eventual cumprimento de sentença.

No entanto, para que não reste qualquer dúvida, ratifico o entendimento colhido da jurisprudência e na legislação apontada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de indenização, em fase de cumprimento definitivo de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas. 4.
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ. 5. Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Pelo exposto,
conheço e acolho os Embargos de Declaração
,
apenas para esclarecer que o valor de
R$1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) de honorários advocatícios sucumbenciais, deve ser pago com correção monetária desde o arbitramento (Acórdão do ID. 18055805) e juros de mora de 1% (Um por cento) ao mês, desde o trânsito em julgado, nos termos do art. 85, § 16 do CPC
.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 07/08/2024